Tribunal: TJBA
Processo: 8157944-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8157944-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: GAMESA EOLICA BRASIL LTDA.

Advogado(s):MARCELO SALLES ANNUNZIATA, PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM.
ICMS. CRÉDITO FISCAL. PRAZO DE CINCO ANOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 23 DA LC N. 87/1996. ESCRITURAÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO POSTERIOR. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. NÃO-CUMULATIVIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança. O cerne do apelo consiste em definir se o prazo quinquenal previsto no parágrafo único do art. 23 da LC n. 87/1996 e no art. 31 da Lei Estadual n. 7.014/1996 abrange apenas a escrituração do crédito ou também sua utilização, inclusive nos casos em que esta dependa de autorização administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo de cinco anos previsto no parágrafo único do art. 23 da LC n. 87/1996 e no art. 31 da Lei Estadual n. 7.014/1996 limita apenas a escrituração do crédito de ICMS ou também a sua utilização, inclusive quando esta depender de autorização administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal isolada do parágrafo único dos dispositivos mencionados pode induzir à conclusão de que o contribuinte perde o direito de utilizar o crédito após cinco anos, mas tal leitura desconsidera a sistemática do ICMS e viola os princípios da legalidade e da não cumulatividade.

O
caput
do art. 23 da LC n. 87/1996 condiciona o direito ao crédito à idoneidade da documentação fiscal e à escrituração nos prazos legais, sendo o parágrafo único uma regra complementar à escrituração, não uma limitação autônoma à utilização do crédito.

Conforme o art. 24, III, da LC n. 87/1996, o crédito excedente regularmente escriturado pode ser transportado para períodos subsequentes, sem limitação temporal, não havendo vedação expressa à sua utilização após cinco anos da emissão do documento fiscal.

A extinção de crédito regularmente constituído somente pode ocorrer por meio de previsão legal expressa, conforme o princípio da legalidade estrita (CRFB, art. 150, I), o que inexiste na legislação federal ou estadual aplicável ao caso.

A interpretação restritiva pretendida pelo Fisco estadual implicaria criação de sanção fiscal sem amparo legal, violando a segurança jurídica e a arquitetura constitucional do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do crédito de ICMS regularmente escriturado não pode ser limitada por interpretação extensiva ou analógica, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.

A não-cumulatividade do ICMS assegura ao contribuinte o direito de utilizar créditos regularmente constituídos, sem que a Administração possa restringir esse direito sem previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 150, I, e 155, § 2º, I; LC n. 87/1996, arts. 23, parágrafo único, 24, III; Lei Estadual n. 7.014/1996, art. 31, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos d
a
Remessa Necessária

e
Apelaçã
o Cível n.
8157944-42.2022.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são
apelante,
E
STADO DA BAHIA
e
apelad
a
,
GAMESA EÓLICA BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
do Estado da Bahia

e
negar-
lhe

provimento,
com a,
ainda,
integração da sentença em sede de Remessa Necessária
.

Salvador,

12